Tribunal: STF
Processo: ARE 1275251
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação Cível - Oficial Administrativa da Secretaria da Saúde objetivando a averbação e o apostilamento do tempo de serviço para fins de aposentadoria especial nos termos do art. 40, §4º, da Constituição Federal - Analogia “legis” com a lei nº 8.213/91, que cuida do regime geral de previdência social, nos termos do MI 788, Rel. Min. Carlos Britto e MI 758, Rel. Min. Marco Aurélio - Precedentes STF e TJSP - Admissibilidade de aplicação do regime geral - Recurso desprovido.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º, 5º, inciso LXXI, 40, § 4º, inciso III, e § 10, e 102, inciso I, alínea “q”, da Constituição Federal.



    Aduz o recorrente que “diversamente do alegado pela parte autora não há inércia do legislador estadual nem tampouco do Poder Executivo estadual, pois a iniciativa para regulamentar o disposto no inciso III do § 4º. do artigo 40 da Constituição Federal é do legislador federal, mediante projeto de exclusiva iniciativa da Presidência da República, o qual, segundo esclarecido no item 17 do Parecer PA 34/2010, já fora encaminhado ao Congresso Nacional”.



    Alega que “para a implantação do referido benefício, a contagem de tempo por atividade insalubre prevista pela Lei n. 8.213/91 não é aplicável automática e indistintamente a todos os contribuintes. Antes, é necessário a verificação de algumas exigências legais, expressas nos artigos 57 e 58 da legislação mencionada, em conformidade com o comando judicial”.



    Defende que “a lei 8.213/1991 exige a comprovação de diversos requisitos. Por isso, o apostilamento prematuro se mostra equivocado. Com isso, é necessária a instauração de expediente para a verificação individualizada da condições que a Lei exige”.



    Em 06/07/2020, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema nº 942). 



    Entretanto, os autos retornaram a esta Corte por força de decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, proferida nos seguintes termos:



    “Fl. 419-20: O C. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema nº 942/STF (RE nº 1.014.286/SP), cuja tese tem o seguinte teor: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República. Destaquei. 



    Acontece, porém, que versam os autos sobre o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade nociva, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, conforme Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. 



    Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942.



    O início do voto do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do RE nº 1.014.286/SP, bem esclarece a distinção: A questão jurídico constitucional versada nestes autos diz respeito à possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições especiais e sua conversão em tempo comum, mediante a incidência de um fator multiplicador, para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    Considerando-se, então, a aparente impossibilidade de aplicação do Tema nº 942/STF à hipótese dos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No que se refere à possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais por servidor público, mediante contagem diferenciada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, Redator do acórdão o Ministro Edson Fachin, fixou a seguinte tese de repercussão geral:



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República” (Tema 942 RG). (grifei)



    O acórdão desse julgamento porta a ementa abaixo: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB.



    1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB.



    2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



    3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos.



    4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91.



    5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”



    No julgamento dos embargos de declaração contra esse acórdão, o Plenário do STF, nos termos do voto do Relator, esclareceu que:



    “No que tange à concessão de tais benefícios, decorrentes da aplicação do Tema 942, portanto, deve ser assegurado o direito dos servidores públicos à conversão do tempo comum em especial, mediante contagem diferenciada. 



    Cabe anotar que o deferimento das vantagens previdenciárias pleiteadas não é automático, pois irá depender do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 57 da Lei 8.213/91 ou na legislação complementar que vier a ser editada por cada ente público. 



    Apesar de não verificar a ocorrência dos vícios apontados, torno nítidos alguns pontos suscitados, no que diz respeito à alegada omissão concernente aos reflexos advindos da decisão proferida no acórdão embargado, em relação a benefícios previdenciários, especialmente, “sobre o abono de permanência, quinquênios, triênios, sexta parte” (....)”, conforme elencados pela parte Embargante (eDOC 190, p. 3). 



    A análise dos requisitos autorizadores da concessão, com efeito, é atribuição que não compete a esta Suprema Corte, mas sim aos órgãos administrativos e judiciais em cada caso concreto.. Confira-se, a respeito, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. 1. A autoridade administrativa responsável pelo exame do pedido de aposentadoria é competente para aferir, no caso concreto, o preenchimento de todos os requisitos para a aposentação previstos no ordenamento jurídico vigente. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MI 1.286-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 19.02.2010).”



    Assim, observa-se que a exigência trazida pelo acórdão recorrido de observância dos procedimentos previstos na Lei nº 8.213/1991 para aferição da atividade especial para fins de averbação e conversão do tempo de serviço especial em comum está em consonância com a tese fixada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 1.014.286/SP, feito paradigma do Tema nº 942 da sistemática da repercussão geral, sendo certo, igualmente, que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que foge do campo do recurso extraordinário. A propósito:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APONSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.310.709/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 1º/12/21).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.299.207/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/21).



    “EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. RUÍDO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TEMPO INFERIOR AO LEGALMENTE EXIGIDO CONSIGNADO PELA ORIGEM. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 976.313/MG-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 2/10/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente